Tribunal: TJDFT
Processo: 0723114-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmado contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura de ação de divórcio litigioso e modificado, ao longo das tratativas, o objeto do contrato, e sendo prestado auxílio jurídico para a realização de divórcio consensual, falta certeza e liquidez ao títuloexecutivo extrajudicial previsto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil[1], no tocante aos honorários advocatícios.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

[1]Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;